Tribunal: TJSP
Processo: 0019137-41.2025.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VEÍCULO E APARELHO CELULAR APREENDIDOS EM INVESTIGAÇÃO DE ATAQUES CONTRA ÔNIBUS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS BENS. INDEFERIMENTO MANTIDO. Inquérito policial em curso investigando ataques sistemáticos mediante apedrejamento contra ônibus na região metropolitana de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança indicando possível envolvimento do veículo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VEÍCULO E APARELHO CELULAR APREENDIDOS EM INVESTIGAÇÃO DE ATAQUES CONTRA ÔNIBUS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS BENS. INDEFERIMENTO MANTIDO. Inquérito policial em curso investigando ataques sistemáticos mediante apedrejamento contra ônibus na região metropolitana de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança indicando possível envolvimento do veículo do apelante no delito. Diligências investigativas pendentes. Manifesto interesse dos bens para a persecução penal. Artigo 118 do CPP estabelece que bens apreendidos não podem ser restituídos enquanto interessarem ao processo, antes do trânsito em julgado. Artigo 120 do CPP condicionando a restituição à ausência de dúvida quanto ao direito do requerente e à desnecessidade do bem para a investigação. Prematuridade do pedido de restituição. Pedido subsidiário de nomeação do próprio investigado como depositário dos bens. Incompatibilidade com a lógica processual penal, considerando a existência de indícios de envolvimento nos fatos apurados. Indeferimento do pedido subsidiário.
Recurso defensivo desprovido.